Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749779-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALDO AVIANI FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Direito tributário. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Morosidade do poder judiciário. Súmula 106 do STJ. Decisão mantida. I.- Caso em exame 1. Agravo de instrumento em execução fiscal. II.- Questão em discussão 2. Prescrição ordinária de crédito não tributário e intercorrente. III.- Razões de decidir 3. (i)Tratando-se de créditos não tributários, a constituição ocorre quando a obrigação é formalmente reconhecida ou se torna exigível. (ii) O simples decurso de prazo da execução não justifica o pronunciamento da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora do processo decorre de dificuldades operacionais inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. (iii) Incide o entendimento da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” IV.- Dispositivo 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 927 do CPC, 1o do Decreto 20.910/1932 e 1o da Lei 9.873/99, sustentando que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal da pretensão executiva, com a declaração de nulidade da CDA, objeto da lide, uma vez que que o fato gerador tem vencimento em 5/12/2005 e a referida CDA foi emitida em 15/6/2011, ou seja, há mais de cinco anos. Destaca, ainda, inobservância ao tema 1184 do STF, bem como à Resolução 574 do CNJ, que consagram entendimento segundo o qual a execução fiscal de baixo valor ser extinta por falta de interesse de agir. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927 do CPC, 1o do Decreto 20.910/1932 e 1o da Lei 9.873/99, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a não ocorrência da prescrição ordinária ou da prescrição intercorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma não merece curso o inconformismo no tocante à suposta inobservância ao tema 1184 do STF ou à Resolução 574 do CNJ, pois “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.901.183/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Outrossim, no que concerne à Resolução 574 do CNJ, o STJ já firmou entendimento no sentido de que “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas.” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030